Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COLISÃO TRASEIRA. ELIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PROVA ROBUSTA. INGRESSO REPENTINO EM FAIXA EXCLUSIVA. VIA DE ALTA VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA. CONDUTOR SEM CNH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É responsável pelo acidente quem, dirigindo veículo sem a devida atenção às condições de tráfego, ingressa repentinamente e sem se atentar à velocidade da via, em faixa exclusiva e, com isso, provoca a colisão com motocicleta que colide na traseira do automóvel.
2. Não há que se falar em culpa quando o motorista, que trafega segundo os ditames do CTB, em local e momento onde comprovadamente o tráfego fluía normalmente, é surpreendido com a injustificada entrada inopina de automóvel na faixa exclusiva, sendo inviável prever o seu ingresso a tempo de evitar a colisão.
3. Presunção de culpa de abalroamento traseiro elidida, ante o reconhecimento de que a causa do acidente foi a entrada repentina do condutor do veículo, sem atentar para a velocidade da via.
4. Apesar de a ausência de habilitação do 1o réu, por si só, não caracterizar a sua culpabilidade, mas infração administrativa, o fato demonstra a sua inexperiência no trânsito, que, aliada aos acontecimentos narrados nos autos, demonstram que não houve o dever de cautela e de cuidado, pois efetuou manobra sem se certificar de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. A conduta, portanto, foi a causa determinante do acidente e deu causa aos prejuízos dele advindos.
5. O proprietário do veículo também responde por todos os danos causados a terceiros, mesmo que não esteja na sua direção no momento do acidente, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido.